Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001752-12.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JANDERSON DOS SANTOS LOPES - CPF: 048.163.881-41 (REQUERENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001752-12.2020.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PARECER DA PGJ PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ADMISSÃO DA REVISIONAL – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA – ALEGADA NULIDADE NO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DE VOZ E NA OITIVA DE TESTEMUNHA – IMPERTINÊNCIA – REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE E NA FASE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Admite-se a revisão criminal quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A imprestabilidade da ação para rediscutir questões debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, é temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621 do Código de Processo Penal.

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontre amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001752-12.2020.8.11.0000

REQUERENTE:
JANDERSON DOS SANTOS LOPES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal manejada por
Janderson dos Santos Lopes
, com fulcro no
art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,

contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, na ação penal n. 18752-41.2017.811.0002, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 2.210 (dois mil duzentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, e art. 40, V, c/c o art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006).

A sentença foi ratificada pela 3a Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos da Apelação n. 0018752-41.2017.811.0002, julgada em 24-10-2019, com trânsito em julgado do acórdão confirmatório em
22-1-2020
.

A defesa aduz que a revisão criminal serve, dentre outros, para reparar eventuais erros judiciários, haja vista a falibilidade humana, objetivando a escorreita aplicação da justiça.

Sustenta que, segundo o art. 621, inciso III, do CPP, a medida será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assevera ainda a possibilidade da revisão quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.

A pretensão da defesa consiste em demonstrar a nulidade do processo, em razão da ilegalidade das interceptações telefônicas, sobretudo pelo indeferimento do pedido para realização de perícia na voz dos interlocutores, além do indeferimento da oitiva da testemunha Francisco Soares Lacerda, o que acabou por cercear sua defesa.

Dessa forma, requer o provimento do pedido revisional,
“para o efeito de cassa/rescindir a sentença proferida nos autos, a fim de manter a perícia de voz (fonográfica) anteriormente deferida pelo juízo de Primeiro Grau nos áudios referentes ao revisionando Janderson, bem como deferir a oitiva da testemunha Francisco dos Santos Lopes, evitando-se o cerceamento de sua defesa”
.

A revisão foi proposta pelo mesmo advogado que representou o requerente na ação penal (id. 33017957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, e, se admitida a revisional, pela sua improcedência.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001752-12.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Antes de ingressar no mérito da pretensão deduzida em juízo, convém examinar se revisão criminal é cabível ou não, pois, consoante determina o art. 189 do Regimento Interno deste Sodalício:
“No julgamento,
preliminarmente
, será decidido sobre o cabimento da revisão, e admitida esta, seguir-se-á o exame do mérito”
.

Com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo eminente Promotor de Justiça designado,
Wesley Sanches Lacerda
, que, em seu substancioso parecer, opinou pela extinção terminativa do feito, entendo que suas alegações se confundem com o próprio mérito do pedido.

Explico.

Sustenta a Procuradoria-Geral de Justiça que,
“se o requerente, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo juiz e não devolve a questão ao tribunal no momento da interposição de apelação, é concludente que procura utilizar-se da revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não é admissível”.

Apesar de concordar com o entendimento sufragado pelo eminente Promotor de Justiça designado, neste particular, quanto à imprestabilidade da presente ação para rediscutir questões amplamente debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, esta é uma temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é justamente nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras: é no mérito que se discutirá se a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou se o revisionando pretende, única e exclusivamente, rediscutir a matéria já decidida, sem qualquer fundamento novo.

Com efeito, para se admitir a revisional, basta analisar a presença das
condições da ações
para autorizar seu prosseguimento.

Nesse sentido, é a lição de
Carlos Roberto Barros Ceroni
:

“A revisão criminal – entendida como verdadeira ação, ainda que de natureza mista – é um direito público subjetivo que o sentenciado tem de pedir ao Estado a prestação de uma atividade jurisdicional, consistente na reparação de injustiças e erros cometidos em sentenças condenatórias findas.

Este direito, no entanto, está subordinado a certos requisitos – denominados de condições da ação ou condições de procedibilidade –, sem os quais o peticionário será declarado carecedor dele, ficando o Poder Judiciário, por conseguinte, impedido e dispensado de conhecê-lo e julgá-lo. Tais requisitos são os seguintes: interesse de agir (legítimo interesse), possibilidade jurídica do pedido e legitimidade (legitimação
ad causam
)”
(Revisão Criminal: características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 99-100).

Cito, ainda, profícuo escólio de Sérgio de Oliveira Médici:

“No direito brasileiro, que jamais admitiu revisão
pro societate
, três são os pressupostos essenciais do pedido revisional, todos expressamente indicados no art. 621 do Código de Processo Penal:

1o - existência de sentença condenatória irrecorrível (coisa julgada de autoridade relativa) a ser revista;

2o - configuração de erro judiciário no julgamento impugnado;

3o - pedido formulado em favor do condenado”
(Revisão Criminal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 152).

Portanto, para que saibamos se houve ou não a configuração de erro judiciário, é preciso revisitar os autos, as provas, as teses suscitadas pelo revisionando, para que, somente assim, possamos concluir, indene de dúvidas, que a pretensão do revisionando é rediscutir matéria já decidida.

Assim já decidiu esta Turma:

“[...] 1) Para efeito de cabimento da ação de revisão criminal pelo permissivo do inciso I do art. 621 do CPP, prescinde-se da apresentação de prova nova, bastando a contrariedade da decisão à texto expresso da lei, vale dizer, a ocorrência de
error in judicando
, mais especificamente na valoração do conjunto probatório. Nessa ordem de ideias, o requerente deve, ao menos, afirmar que a sentença ou o processo contém um dos vícios arrolados nos incisos do art. 621, o que será aferido em cognição sumária e provisória. Em outros termos, a propalada contrariedade da decisão à texto de lei traduz requisito que, não raras vezes, entrelaça o juízo de admissibilidade com o juízo de mérito da demanda [...]”
(TJMT, RvC 133917/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017).

Forte em tais razões,
admito
a presente ação revisional, e passo à análise de seu mérito.

Pesa contra o revisionando,
Janderson dos Santos Lopes
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, e art. 40, V, c/c o art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006). Narrou a exordial acusatória que entre os dias 4-6-2016 a 14-11-2016, a delegacia de repressão a entorpecentes, devidamente autorizada pelo juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande (IC n.o 16376-19.2016.811.0002, Cód. 459765), realizou a interceptação telefônica dos integrantes da quadrilha comandada por Janderson dos Santos Lopes, vulgo “Cowboy”, e seus “braço direito” Reinaldo dos Santos, conhecido por “Quitão”, Anderson Marcelo de Campos e Maurício de Carvalho, sendo desvendado que os então denunciados adquiriam, negociavam entorpecentes na cidade de Várzea Grande, bem como os transportavam para outros Estados, como Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem condenou o revisionando à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 2.210 (dois mil duzentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, e art. 40, V, c/c o art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006),
cuja sentença foi confirmada pelo Recurso de Apelação n. 0018752-41.2017.811.0002, julgado pela Terceira Câmara Criminal.

O pedido revisional está apoiado na tese de que a condenação é contrária às provas dos autos, em razão da ilegalidade das interceptações telefônicas, sobretudo pelo indeferimento do pedido para realização de perícia na voz dos interlocutores, além do indeferimento da oitiva da testemunha Francisco Soares Lacerda, o que acabou por cercear sua defesa.

A revisional não comporta acolhimento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o revisionando, em seus memoriais finais, requereu, preliminarmente, a realização da perícia de voz
“para ter certeza se a voz é realmente de Francisco Soares Larcerda, bem como que este seja ouvido, neste feito, ou que seja aguardado a judicialização das provas do feito originário”.

O juízo
a quo
, quando da prolação da sentença condenatória, analisou os referidos pedidos nestes termos:

“[...] 2) Da preliminar de oitiva de Francisco Soares Lacerda para judicializar a prova.

A pretensão aduzida pela defesa não merece acolhida. A prova documental não precisa ser produzida em contraditório, bastando que seja submetida a um contraditório diferido, após sua efetiva juntada nos autos, exatamente como ocorreu. Após a juntada do relatório policial da operação “Red Money”, frise-se, extremamente relevante e com evidente interferência nos fatos apurados nestes autos, a defesa técnica, desde a juntada da prova e do CD de áudio da conversa, teve amplo e irrestrito acesso àquela prova, a qual pode analisar detidamente todo o conteúdo probatório neles contido.

Não é pertinente que, mesmo tendo tido acesso ao conteúdo da gravação e seus dados desde outubro de 2018, ainda no curso do processo, a defesa tenha se utilizado de expedientes pouco recomendados, com retiradas indevidas do feito de cartório, sem a imediata devolução, bem como tendo feito o uso da fala nos autos para requerer outras providências, e somente na fase processual das alegações finais venha surpreender o juízo com o pleito de oitiva testemunhal.

As partes devem pleitear suas provas na primeira oportunidade que têm para falar nos autos. O Ministério Público o faz logo na denúncia e a defesa o faz ao apresentar a peça de defesa prévia. No caso em questão, como se tratou de uma excepcionalidade, ou seja, um elemento probatório surgido posteriormente, por certo não seria possível às partes falarem a respeito em tais peças preambulares, entretanto, continuam obrigadas a lançarem seus pleitos na primeira oportunidade que têm para falar a respeito, o que não fez a defesa, ao tomar ciência da nova prova, antes o contrário.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

3) Da preliminar de realização da perícia de voz para confirmar se a voz constante da mídia seria realmente de Francisco Soares Lacerda.

Também não merece guarida a pretensão deduzida pela defesa. Perícia de voz é prova custosa e demorada e somente é necessária em casos de dúvidas fundadas acerca da autoria dos diálogos interceptados.

Não é o que ocorre no caso.

O relatório policial descreve que durante a interceptação realizada na investigação da operação “Red Money” foi captada conversa entre as pessoas de Bruna e Francisco Soares Lacerda (Brasília) sendo que durante a conversa Brasília atribui ao acusado Janderson a propriedade da droga apreendida na Serra da Petrolina, - referente aos fatos apurados nestes autos. Veja-se que as informações coletadas nas gravações eram absolutamente condizentes com os fatos apurados nesta ação.

Assim, não há dúvidas razoáveis quanto à identidade do interlocutor, tornando-se desnecessária a realização de prova pericial.

Nesse caso, o art. 184 do Código de Processo Penal permite a negativa da perícia, vejamos: “Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade”. (destaquei).

Diante da desnecessidade de realização da perícia de voz para esclarecimento dos fatos, rejeito a preliminar arguida”
.

Ademais, no que tange à perícia deferida – em um primeiro momento – pelo magistrado sentenciante, convém salientar que ela se tratava de um áudio específico – e não de toda a interceptação telefônica –, tanto que, após verificar que, de fato, naquele trecho não se tratava da voz do réu, foi dispensada a sua necessidade, como se vê na decisão proferida em 12-11-2018,
verbis
:

“A defesa do réu Janderson dos Santos Lopes pugnou, em suma, a revogação da prisão preventiva por não existir novas razões que a justifiquem, pois o elemento de prova trazido refere-se a fato ocorrido no mesmo período dos fatos que originaram a presente ação, bem como a realização de perícia de voz dos áudios da prova compartilhada, pois a voz captada não seria do acusado (fls. 1375/1377).

[...] Outrossim, com relação à mídia juntada às fls. 1366 e oportunizada às partes para se manifestarem, a defesa aduz que “o acusado expressamente afirmou que não manteve nenhum dos contatos telefônicos elencados em tal expediente, e assim negou veementemente que a voz captada nos áudios das interceptações lhe pertença” pugnando pela realização de perícia de voz.

Ocorre que, pelo que se depreende daquele áudio, a voz captada realmente não seria do acusado, mas de terceiro (vulgo Brasília) que manteve diálogo com a pessoa de Bruna a respeito do réu Janderson e dos fatos aqui apurados, razão pela qual não há falar em realização de perícia de voz, ressaltando-se mais uma vez que foi oportunizado à Defesa o acesso à mídia que retirou os autos em carga rápida no dia 09/10/2018 (fls. 1372), só restituindo-os no dia 30/10/2018 com o respectivo pleito”.

Irresignado, o requerente, com os mesmos patronos constituídos desde o início do feito, interpôs recurso de apelação, sustentando, dentre outras alegações:

“[...] Acrescente-se, também, que, conquanto a Autoridade Policial tenha entendido que naquela investigação (Red Money) a identidade do suspeito conhecido como “Cowboy” restou esclarecida como sendo Janderson dos Santos Lopes, o Juiz de piso, não se convenceu de tal fato nos autos 509531, originário da Operação “Três Estados”, tanto que, de ofício, requisitou perícia de voz para a busca de esclarecimentos.

Curiosamente, após a juntada da representação policial, desistiu o magistrado da prova que havia requisitado.

Ou seja, ao que parece, o magistrado de piso contentou-se agora com os novos elementos indiciários apresentados pela Autoridade Policial, creditando-lhe força probatória.

De se ver, entretanto, que não houve a devida judicialização dos elementos indiciários apresentados pelo Delegado, pois juntados aos auto a revelia do contraditório.

[...] Ora como a defesa, vai se defender de um áudio, que não tem relação com a ação penal, e só foi colhida em fase inquisitiva, mesmo oportunizando pra para a defesa se manifestar, o único meio de impugnar um áudio é ouvindo o autor do áudio, periciando a voz, e ouvindo a autoridade que captou o áudio, o que já não ocorreu no feito.

Os autos já estavam na fase das alegações finais e nem é preciso dizer que qualquer prova não judicializada, porque não submetida ao crivo do contraditório, é considerada inválida, até mesmo ilícita, imprestável para a formação de juízo de convencimento.

[...] Outro ponto importantíssimo a ser observado, trata-se do cerceamento de defesa e da nulidade das provas juntadas nos autos após o termino da instrução processual.

Foi juntado nos autos áudio de pessoa estranha ao processo Sr. Francisco Soares Lacerda (vulgo Brasília), onde este cita o nome do apelante no respectivo áudio.

Ocorre que foi solicitado ao juízo a quo que o Sr. Francisco fosse ouvido no processo e bem como fosse realizado pericia no respectivo áudio para que fosse judicializada a prova, sob pena de cerceamento de defesa, pois não houve o contraditório e a ampla defesa.

Contudo foi indeferido o pedido pelo magistrado de piso, caracterizando a nulidade e o cerceamento de defesa.

[...] Como visto conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as provas, contra o apelante, colhidas na fase do Inquérito Policial precisariam ser rediscutidas e avaliadas pelo magistrado competente, o que de fato não foi.

É certo que, para que tenha valia, a prova advinda de outro processo precisa ter sido colhida em seu processo de origem, sob o crivo do contraditório e possibilitada a ampla defesa, o que não ocorreu no caso em tela”.

No julgamento da Apelação n. 0018752-41.2017.811.0002, sob relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício desproveu o recurso, analisando, além de outras duas preliminares suscitadas – cerceamento de defesa e nulidade da interceptação telefônica por outros motivos –, as teses aqui alegadas, ratificando a existência da materialidade e autoria dos delitos, reconhecidos pelo juízo sentenciante, como se observa no bojo do voto do Relator:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que a mídia de gravação da monitoração do sistema guardião com referência a “Operação Red Money” foi juntada no ID 8038197 – pág. 1 - e, tanto o Ministério Público (ID 8038199 – pág. 1) como a defesa tomaram ciência da referida mídia, sendo esta inclusive instada a se manifestar, ocasião em que postulou a realização de perícia de voz dos áudios da prova compartilhada, alegando que a voz captada não seria do apelante (ID 8038204 – págs. 1/6).

Por meio da decisão de ID 8038207 – págs. 1/2 - foi indeferido o pedido defensivo da perícia de voz, fundamentando-se que a mídia trazida pela autoridade policial se referia à conversa da pessoa de apelido “Brasília” com a pessoa de nome “Bruna” a respeito do apelante e dos fatos apurados nestes autos, sobre o que a defesa foi devidamente intimada e, como a voz captada não seria realmente de Janderson não haveria razão para se deferir qualquer perícia de voz.

[...] Somente por meio do ID 8038340 – págs. 1/4 - a i. Defesa apresentou as alegações finais, ao que vindicou,
no ponto que guarda relação com esta preliminar, a realização de perícia de voz para ter certeza de que a esta realmente seria de Francisco Soares Lacerda, vulgo “Brasília” bem como a oitiva da referida pessoa para judicializar a prova.

E sobre esse ponto o MM. Juízo a quo manifestou expressamente no bojo da r. sentença,
in verbis:

‘...A pretensão aduzida pela defesa não merece acolhida. A prova documental não precisa ser produzida em contraditório, bastando que seja submetida a um contraditório diferido, após sua efetiva juntada nos autos, exatamente como ocorreu. Após a juntada do relatório policial da operação “Red Money”, frise-se, extremamente relevante e com evidente interferência nos fatos apurados nestes autos, a defesa técnica, desde a juntada da prova e do CD de áudio da conversa, teve amplo e irrestrito acesso àquela prova, a qual pôde analisar detidamente todo o conteúdo probatório neles contido.

Não é pertinente que, mesmo tendo tido acesso ao conteúdo da gravação e seus dados desde outubro de 2018, ainda no curso do processo, a defesa tenha se utilizado de expedientes pouco recomendados, com retiradas indevidas do feito de cartório, sem a imediata devolução, bem como tendo feito o uso da fala nos autos para requerer outras providências, e somente na fase processual das alegações finais venha surpreender o juízo com o pleito de oitiva testemunhal.

As partes devem pleitear suas provas na primeira oportunidade que tem para falar nos autos. O Ministério Publico o faz logo na denúncia e a defesa o faz ao apresentar a peça de defesa prévia. No caso em questão, como se tratou de uma excepcionalidade, ou seja, um elemento probatório surgido posteriormente, por certo não seria possível as partes falarem a respeito em tais peças preambulares, entretanto, continuam obrigadas a lançarem seus pleitos na primeira oportunidade que têm para falar a respeito, o que não fez a defesa, ao tomar ciência da nova prova, antes o contrário.

(...)

Também não merece guarida a pretensão deduzida pela defesa. Perícia de voz é prova custosa e demorada e somente é necessária em casos de dúvidas fundadas acerca da autoria dos diálogos interceptados.

Não é o que ocorre no caso.

O relatório policial descreve que durante a interceptação realizada na investigação da operação “Red Money" foi captada converse entre as pessoas de Bruna e Francisco Soares Lacerda (Brasília) sendo que durante a conversa Brasília atribui ao acusado Janderson a propriedade da droga apreendida na Serra da Petrolina, - referente aos fatos apurados nestes autos. Veja-se que as informações coletadas nas gravações eram absolutamente condizentes com os fatos apurados nesta ação.

Assim, não há dúvidas razoáveis quanto a identidade do interlocutor, tornando-se desnecessária a realização de prova pericial.

Nesse caso, o art. 184 do Código de Processo Penal permite a negativa da perícia, vejamos: ‘Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade’...’ (ID 8038410 – págs. 2/4).

E, mais a legitimidade da prova compartilhada e do contraditório diferido foi objeto de enfrentamento nos autos do Habeas Corpus n.o 1013903-78.2018.8.11.0000 (correlato a este feito), cuja ordem foi denegada à unanimidade por essa Colenda Terceira Câmara Criminal deste Sodalíci
o, com ementa lavrada nos seguintes termos:

‘HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 33, CAPUT, DUAS VEZES, C/C ART. 40, INCISO V, E ART. 35, TODOS DA LEI N.o 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ARGUIDA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA QUE NÃO SERIA POSTERIOR ÀS CONDUTAS APURADAS NO PROCESSO CORRELATO – IMPROCEDÊNCIA – INFORMAÇÃO INÉDITA QUE CONFIRMA A NECESSIDADE DE SER RESGUARDADA A ORDEM PÚBLICA – PREDISPOSIÇÃO DO PACIENTE À CONDUTA ILÍCITA – 2. ALMEJADO DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE INSTRUÍRAM A REPRESENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO INDICATIVO DE FATO NOVO JUSTIFICADOR DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

1. São considerados fatos novos os não contidos nos autos processuais, porquanto não conhecidos pelo magistrado competente ao tempo do ato, de modo que sendo inédita a notícia de que o paciente foi alvo de investigação policial posterior, relacionados a fatos contemporâneos àqueles imputados no feito correlato a este writ, está justificada a nova decretação da custódia preventiva, na medida em que é reiterada a necessidade de ser garantida ordem pública face ao risco real de reiteração delitiva do paciente.

2. Havendo registro que os elementos informativos angariados em outro feito foram trazidos aos autos correlatos ao writ como fundamentos à representação da custódia preventiva do paciente, e considerado que foi oportunizado à defesa amplo acesso ao conteúdo dos referidos informes, não há que se falar em desentranhamento dos mesmos, ainda mais quando o feito se encontra em fase de alegações finais, havendo tempo hábil para a defesa analisar seu conteúdo e tecer as considerações que reputar pertinentes’ (ID 8038339 – pág. 5)

A prova emprestada, consoante doutrina majoritária, é definida como aquela produzida em outro processo, sendo importada para o feito pendente de julgamento. Não há óbice para a sua utilização, desde que observado o devido processo legal, ou seja, o direito ao contraditório.

In casu, não resta dúvida de que foram produzidas provas em autos distintos, entretanto com expressa menção aos fatos analisados nestes. Deveras, a pretensa declaração de nulidade do processo não se sustenta porque o feito seguiu as regras processuais vigentes e o princípio da ampla defesa, permitindo ao apelante o devido e regular exercício do contraditório, sendo certo que JANDERSON DOS SANTOS LOPES sempre esteve assistido por advogados constituídos, os quais atuaram em todos os atos processuais, apesar de em certas ocasiões terem optado por estratégias nada ortodoxas, como a demora na devolução dos autos “retirados em carga rápida”; transcurso de prazo in albis e negativas infundadas de acesso à prova compartilhada.

[...] Em todo o período que as linhas telefônicas dos réus permaneceram interceptadas restou configurado que estabeleciam contatos para cuidar da movimentação mercantil, abastecimento de entorpecentes na região onde residem em Várzea Grande/MT e transporte da substância proscrita entre os Estados, daí o detalhamento dos fatos constantes da denúncia relacionados direta e especificamente ao ora apelante, [...].

Com relação à autoria delitiva, apesar de JANDERSON DOS SANTOS LOPES ter negado as práticas delituosas, aduzindo em juízo que seu apelido seria “Jiboia” e não “Cowboy”, bem como que no raio em que mora muitos presos possuem esta última alcunha, além de não conhecer quaisquer dos réus ou mesmo o terminal telefônico interceptado como sendo de seu uso; os elementos probatórios amealhados atestam sua efetiva responsabilidade tanto em relação à apreensão dos 291 (duzentos e noventa e um) tabletes de maconha, totalizando 215,70Kg (duzentos e quinze quilos e setenta gramas), em poder do corréu MARCOS GONÇALVES FÉLIX (droga adquirida em Dourados/MS com destino ao Mato Grosso), como dos 105 (cento e cinco) tabletes de maconha, pesando 94,84 (noventa e quatro quilos e oitenta e quatro gramas), em poder do também corréu JOSÉ CARLOS LEMES DA SILVA (droga apreendida na BR 163 sentido Jangada/MT e que tinha por destino o estado de Rondônia).

Além dos relatórios de interceptações telefônicas constantes nos autos eletrônicos retratarem o envolvimento do apelante em ambos os ilícitos, certo é que em investigação posterior nova interceptação ocorrida na operação denominada “Red Money” foi captada conversa entre “Bruna” e “Francisco Soares Lacerda” (vulgo Brasília) ocasião em que este último atribuiu a Janderson a propriedade da droga apreendida na Serra da Petrovina (referindo-se aos 215,70Kg de maconha), conforme consta da mídia de ID 8038197.

[...] Como se não bastasse, o vasto conteúdo das conversas monitoradas demonstra que o apelante e seus comparsas mantinham ânimo de se associarem em caráter permanente, estável para a prática do crime de tráfico de drogas, mesmo porque, durante todo o período da interceptação JANDERSON estabeleceu contatos telefônicos para cuidar da aquisição e transporte da droga deste Estado para outros Estados da Federação, com manifesta divisão de tarefas gerenciadas justamente por ele e que não foram obstadas sequer pela sua condição de recluso em penitenciária.

[...]
Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir a JANDERSON DOS SANTOS LOPES a autoria tanto do crime de tráfico ilícito de drogas como do de associação para o tráfico, de sorte que as assertivas residuais do mesmo carecem de sustentação e, ao que se afigura, busca tão somente esquivar-se da responsabilidade penal, desqualificando as declarações prestadas e as conversas extraídas das interceptações telefônicas, as quais, por sua vez, se mostram coesas e firmes quanto à culpa do apelante pelas práticas delituosas, razão porque não deve prevalecer o intento absolutório
”.

A toda a evidência, constata-se facilmente que o requerente traz, nesta revisional, idênticas teses já suscitadas no curso deste processo – seja em memoriais finais, seja no recurso de apelação –, que foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo sentenciante e pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício.

Neste ponto, faço minhas as palavras do eminente Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, que, em seu parecer, assim consignou:

“Com efeito, o inconformismo contra a sentença condenatória, na parte que indeferiu a prova pericial e testemunhal, deveria ter sido aventado em sede de apelação criminal, já interposta pelo requerente e julgada por esta Corte.

Além do mais, verifica-se que o subscritor da inicial patrocinou a defesa do requerente durante toda a persecução penal - inclusive assinando os memoriais finais e a apelação - não podendo, neste momento, invocar a própria torpeza para benefício próprio.

Portanto, não há que se falar em reexame de matéria já suficientemente fundamentada e decidida na sentença condenatória, sobretudo quando ela não foi levantada no momento oportuno (apelação), operando-se, desse modo, a preclusão.

Se o requerente, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo juiz e não devolve a questão ao tribunal no momento da interposição de apelação, é concludente que procura utilizar-se da revisão criminal como sucedâneo recursal, o que não é admissível
”
(id. 35273471).

Forçoso concluir, portanto, que as teses defendidas neste pleito revisional já foram exaustivamente examinadas pelo juízo sentenciante e pela 3a Câmara Criminal, que manteve a condenação do requerente.

Com efeito, a verdadeira intenção do revisionando é rediscutir questões já analisadas, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado).

De mais a mais, a condenação do réu não foi lastreada apenas no trecho da interceptação na qual o réu requereu a perícia de voz – onde Francisco Soares Larcerda conversa com Bruna a respeito de um entorpecente repassado pelo acusado –, mas em diversos diálogos interceptados em que o revisionando estabelecia contatos para cuidar da movimentação mercantil, abastecimento de entorpecentes na cidade de Várzea Grande e transporte das substâncias entre os Estados, o que, somados à investigação da polícia na operação “Red Money”, confirmam o envolvimento dele na mercancia ilícita.

Logo, também não há comprovação do prejuízo alegado, já que se limitou a invocar que o indeferimento do pedido de diligência cerceou o seu direito de defesa, operando-se, à vista disso, a máxima
pas de nullité sans grief
, previsto nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. O agravante não trouxe argumentos que pudessem desconstituir a decisão agravada, limitando-se a repetir as alegações anteriormente formuladas, em sede de Recurso Especial.
II. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo agravante, decorrente da suposta nulidade processual arguida, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. III. Consoante jurisprudência do STJ, "segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'
" (STJ, AgRg no AREsp 296341/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 23/05/2013). IV. Agravo Regimental desprovido”
(STJ - AgRg no Ag: 1378826 MG 2011/0018866-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2013).

Neste viés, como a pretensão do requerente não é a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, utilizar da ação revisional como sucedâneo recursal, não há se falar rescisão da sentença condenatória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo IMPROCEDENTE

o pedido de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020